Tribunal: TJDFT
Processo: 0735880-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735880-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDECY CERQUEIRA DE ALMEIDA DAMASCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Ivandecy Cerqueira de Almeida Damascena contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 168636759 do processo n. 0709036-96.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação ajuizada pela agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora para suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos seus proventos de aposentadoria. Nas razões recursais (ID 50646577), a agravante declara ser aposentada desde 20/7/2017 e alega ser portadora de neoplasia maligna – carcinoma de tireoide com tireoidectomia, diagnosticado em 8/4/2003. Afirma que a “(...) pretensão jurídica é a obtenção da declaração de isenção de imposto de renda por doença grave e desconto previdenciário e, nos termos da Lei 7.713/88, descontado na fonte sobre as prestações mensais dos proventos recebidos pelo Agravante, e, o pagamento dos retroativos legais”. Para fundamentar suas pretensões, aponta os enunciados n. 598 e n. 627 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a tese fixada no Tema Repetitivo n. 250 do c. STJ. Com fundamento nos arts. 300 e 311, II, do CPC pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reformada a r. decisão recorrida a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos seus proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 168636759 do processo n. 0709036-96.2023.8.07.0018). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Na hipótese, o pedido de tutela antecipada formulado pela autora na petição inicial, com fundamento em urgência e em evidência, foi indeferido. Por pertinente, destacam-se os fundamentos expostos na r. decisão: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à Requerente. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de liminar, proposta por IVANDECY CERQUEIRA DE ALMEIDA DAMASCENA em desfavor do Distrito Federal. A autora informa que é aposentada desde 20/07/2017 e foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA - CARCINOMA DE TIREÓIDE COM TIROISTECTOMIA – em 08/04/2003, conforme documentos que acompanham a inicial. Aduz enquadrar-se na hipótese legal de isenção tributária, nos termos da Lei 7.713/88, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Pede, em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social. É o breve relatório. Decido. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida liminar exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, em cognição não exauriente, a demandante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual. É que para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que restem reunidos os requisitos delineados pela legislação de regência. À toda evidência, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. Sobre a temática em discussão art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Ressalvam-se os grifos) No que se refere à concessão de isenções o Código Tributário Nacional determina que: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço demanda melhor verificação do atendimento dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, o que somente pode se obter após a formalização do contraditório útil, e produção de prova pericial, se necessário. Anote-se que, a princípio, o texto normativo não comporta a interpretação encontrada inicial, uma vez que o art. 11 do CTN, acima colacionado, veda a interpretação extensiva, devendo o indigitado dispositivo legal ser lido de forma restritiva. Ocorre que, pelo exame, Relatório Médico e documento de ID's 168176421 e 168176420, não há como se constatar, prima facie que a autora, neste momento, seja portadora de neoplasia maligna, visto que os documentos demonstram que a autora foi diagnosticada com carcinoma de tireóide em 2003, sendo realizada tiroistectomia. Ora, da análise dos documentos apresentados, não restou assente que a autora seja ainda portadora da doença. Premente pois, a inserção no mérito, com a regular produção de provas, a fim de se constatar a plausibilidade do direito invocado pela autora. À vista do exposto, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Defiro a prioridade de tramitação. Anote-se. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Especificamente em relação à tutela de evidência, fica autorizada sua concessão quando demonstrada a presença de alguma das hipóteses elencadas no art. 311 do CPC, independentemente de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Confira-se, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Consoante exegese do parágrafo único do citado dispositivo, a tutela de evidência somente poderá ser concedida em caráter liminar nos casos previstos nos incisos II e III do art. 311 do CPC. Na hipótese, a agravante fundamenta o pedido de tutela de evidência no inciso II do art. 311 do CPC e aponta os enunciados n. 598 e n. 627 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ)[1] e a tese fixada no Tema Repetitivo n. 250 do c. STJ[2] para fundamentar sua pretensão. Os enunciados n. 598 e n. 627 da súmula do c. STJ, apesar de versarem sobre a matéria objeto de julgamento, não têm caráter vinculante e, nessa medida, são insuficientes para autorizar a concessão liminar de tutela de evidência. No que diz respeito à tese fixada no Tema Repetitivo n. 250 do c. STJ, a questão submetida a julgamento não versa especificamente sobre o direito à isenção pretendido pela agravante, mas sobre a “(...) natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 - se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis”[3]. Nesse contexto, verifica-se que a tese fixada no Tema Repetitivo n. 250 do c. STJ, na qual consta a conclusão de que o rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é taxativo, não fundamenta a pretensão da agravante de antecipação da tutela com fundamento na evidência. Assim, ausentes os pressupostos para concessão da tutela de evidência em caráter liminar, não assiste razão a agravante. A agravante também fundamenta o pedido de antecipação da tutela recursal na urgência. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pela agravante, não se verifica, em um juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários para o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. Em relação à contribuição previdenciária dos segurados inativos, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. No caso em análise, os documentos apresentados aos autos nesta fase inicial do processo são insuficientes para comprovar que a agravante faz jus às isenções pretendidas. O laudo médico e o exame constantes no ID 168176421 do processo n. 0709036-96.2023.8.07.0018, apesar de indicarem a presença de “carcinoma de tireoide”, são inconclusivos sobre o enquadramento do diagnóstico da agravante como neoplasia maligna. Assim, não é possível verificar, neste momento, que o quadro clínico da agravante se enquadraria no conceito de neoplasia maligna previsto no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Além disso, de acordo com o laudo médico e o exame constantes no ID 168176421 do processo n. 0709036-96.2023.8.07.0018, datados, respectivamente, de 10/4/2003 e 11/6/2003, a agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2003. Tal circunstância indica a ausência perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que inviabiliza a antecipação da tutela recursal pretendida. Na verdade, há risco de dano inverso, pois o deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria inegável comprometimento da arrecadação fiscal. Por essas razões, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferido. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a questão tratada no agravo será analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. STJ, 617. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. [2] O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. [3] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;sg_classe=REsp&amp;num_processo_classe=1116620 Acessado em 29 ago. 2023.